Tribunal: STJ
Processo: 5015907-06.2023.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220823 - SC(2025/0238797-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTACAO S/A
ADVOGADOS
: DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - SC019568
THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
JANAINA ALVES TEIXEIRA COSTA - SC036279
CAROLINE DA SILVA - SC047858
MARIANA VENDRAMIN CIFUENTES - SC057073
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido,
não
impugnados
nas
razões
do
especial,
incide na espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual
dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles."
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória
e
a
interpretação
de
cláusulas
contratuais, providências sabidamente vedadas no âmbito do apelo
nobre em face do teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte de Justiça.
3. A análise da controvérsia relativa à natureza da benesse, se
crédito presumido de ICMS decorrente do sistema não cumulativo
do ICMS ou benefício fiscal concedido pelo Estado de Santa
Catarina, demandaria a interpretação de lei local, o que é vedado a
esta Corte Superior pelo óbice da Súmula 280 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55105743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 51805855-1f2b-4aba-98f2-17ca44cae212

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 51805855-1f2b-4aba-98f2-17ca44cae212

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220823 - SC (2025/0238797-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTACAO S/A
ADVOGADOS
: DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - SC019568
THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
JANAINA ALVES TEIXEIRA COSTA - SC036279
CAROLINE DA SILVA - SC047858
MARIANA VENDRAMIN CIFUENTES - SC057073
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. REEXAME
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INVIABILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide na espécie,
por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória
e
a
interpretação
de
cláusulas
contratuais, providências sabidamente vedadas no âmbito do apelo
nobre em face do teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte de Justiça.
3. A análise da controvérsia relativa à natureza da benesse, se crédito
presumido de ICMS decorrente do sistema não cumulativo do ICMS
ou benefício fiscal concedido pelo Estado de Santa Catarina,
demandaria a interpretação de lei local, o que é vedado a esta Corte
Superior pelo óbice da Súmula 280 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53786702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:41
Código de Controle do Documento: e388aaa4-495e-47ab-a684-d2615dd4e5bb

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela AQTECH ENGENHARIA
E INSTRUMENTAÇÃO S.A. contra decisão, proferida às e-STJ fls. 395/398, em que não
conheci do recurso especial, ante a incidência das Súmulas 280 e 283 do STJ e 5 e 7 do
STJ.
A agravante sustenta que houve impugnação específica ao
fundamento do acórdão recorrido, que qualificou o benefício como “crédito escritural
substitutivo”, apontando tratar-se de crédito presumido de ICMS decorrente de incentivo
fiscal com renúncia de receita, conforme os Tratamentos Tributários Diferenciados (TTDs),
o que afasta a incidência da Súmula 283 do STF.
Aduz que a tese é estritamente de direito e prescinde de reexame
probatório ou interpretação de cláusulas contratuais, não incidindo no caso as Súmulas 5 e
7 do STJ.
Afirma que a controvérsia não demanda interpretação de lei local
(RICMS/SC), pois a natureza de crédito presumido, distinta de crédito escritural, foi
reconhecida nas próprias premissas do acórdão recorrido, bastando a revaloração jurídica
dessas premissas para aplicar o entendimento firmado pelo STJ, o que afasta a Súmula 280
do STF.
Sem impugnação (e-STJ fls. 421/423).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
O recurso especial tem origem em mandado de segurança em que a
ora recorrente objetiva o reconhecimento do direito de excluir da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL os valores dos incentivos/benefícios fiscais de ICMS dos quais é beneficiária,
especialmente no tocante aos créditos presumidos, afastando-se, por consequência, a
exigência de comprovação de que o benefício/incentivo fiscal foi concedido como estímulo
Documento eletrônico VDA53786702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:41
Código de Controle do Documento: e388aaa4-495e-47ab-a684-d2615dd4e5bb

à implantação ou expansão de empreendimentos, bem como do cumprimento dos requisitos
dispostos no
da
cuja ordem foi denegada no primeiro grau de
art. 30
Lei n. 12.973/2014,
jurisdição.
O Tribunal de origem, ao examinar a apelação da impetrante, negou-
lhe provimento, nos seguintes termos (e-STJ fls. 317 e seguintes):
A impetrante pretende o reconhecimento do direito em excluir da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL os valores dos incentivos/benefícios fiscais de ICMS dos
quais é beneficiária, especialmente no tocante aos créditos presumidos,
afastando- se, por consequência, a exigência de comprovação de que o benefício
/incentivo fiscal foi concedido como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos, bem como do cumprimento dos requisitos dispostos no art. 30
da quer lido em sua redação original, quer naquela que lhe Lei n. 12.973/2014,
conferiu a LC Nacional n. 160/2017, ordenando-se à Autoridade Coatora que se
abstenha de exigir tais exações sobre aquelas grandezas.
(...)
Verifica-se, contudo, que os denominados créditos presumidos concedidos pelo
Estado de Santa Catarina não são créditos presumidos propriamente ditos. O
benefício concedido pelo Estado de Santa Catarina por meio do Tratamento
Tributário Diferenciado n. 105000000225402 é opcional ao contribuinte e é
concedido em substituição ao aproveitamento dos créditos efetivos do imposto.
Vejamos (Evento 1, OUT5, fl. 01):
Cláusula Primeira. Objeto.
‘Fica a Beneficiária autorizada, em substituição aos créditos efetivos do imposto,
na saída de produtos de informática por ela fabricados, que atendam as
disposições contidas na Lei Federal n. 8.248/1991, a utilizar crédito presumido
no percentual estabelecido no
calculados sobre o imposto devido
art. 144,
pela operação própria, nos termos dos artigos 142 e 143, todos do Anexo 2 do
RICMS /SC.’
O mesmo ocorre com o benefício concedido pelo Estado de Santa Catarina por
meio do Tratamento Tributário Diferenciado no 105000000225585. Confira-se
(Evento 1, OUT5, fl. 11):
Cláusula Primeira. Objeto
A Beneficiária fica autorizada a aplicar o crédito presumido de que trata o
do Anexo 2 do 5015907-06.2023.4.04.7200 40004956914. V6 RICMS
art. 142
/SC-01, em substituição aos créditos efetivos do imposto, nas saídas de produtos
de informática por ela fabricados, que não atendam as disposições contidas na
Lei federal n° 8.248/1991, calculado sobre o imposto devido pela operação
própria, nos percentuais estabelecidos no do
mesmo Anexo.
art. 145
O mencionado
do Anexo 2 do RICMS/SC, por sua vez, assim dispõe:
art. 142
Documento eletrônico VDA53786702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:41
Código de Controle do Documento: e388aaa4-495e-47ab-a684-d2615dd4e5bb

Art. 142. À indústria produtora de bens e serviços de informática que atenda aos
requisitos previstos nesta Seção fica facultado, em substituição aos créditos
efetivos do imposto, o aproveitamento de crédito presumido, observado, ainda, o
disposto no art. 23.
Ora, os aqui denominados créditos presumidos caracterizam-se, portanto, como
créditos escriturais que podem ser utilizados para dar cumprimento ao princípio
constitucional da não cumulatividade que rege o imposto estadual.
Dessa forma, esse montante nada adiciona ao lucro das empresas e não
representa renúncia de receitas por parte do Estado de Santa Catarina, tendo em
vista a sua atuação em substituição aos créditos escriturais de ICMS que
decorrem da não cumulatividade e que não são tributados pelo IRPJ e pela
CSLL. No caso, tendo a impetrada optado por essa sistemática simplificada de
cálculo do ICMS, o contribuinte não tem direito à exclusão do IRPJ e da CSLL
sobre os créditos de ICMS.
Pois bem.
Consoante afirmado no julgado recorrido, depreende-se do acórdão
que "esse montante nada adiciona ao lucro das empresas e não representa renúncia de
receitas por parte do Estado de Santa Catarina, tendo em vista a sua atuação em
substituição aos créditos escriturais de ICMS que decorrem da não cumulatividade e que
não são tributados pelo IRPJ e pela CSLL" (e- STJ fl. 318).
Entretanto, constata-se que a parte recorrente não se insurgiu contra
este fundamento, que confere sustentação jurídica ao aresto impugnado, circunstância que
atrai a aplicação da Súmula 283 do STF.
Ademais mais, restou expresso no julgado que o acolhimento das
razões recursais, na forma como requerida (pleito de incluir os créditos presumidos de
ICMS concedidos pelo Estado, como benefícios fiscais que não se enquadram no conceito
de renda ou lucro), impõe o reexame do acervo probatório e nova interpretação das
cláusulas contratuais, providências sabidamente vedadas no âmbito do apelo nobre em face
do teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte, assim enunciadas respectivamente: "A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial" e "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
Por fim, também restou assente que a análise da controvérsia relativa
à natureza da benesse, se crédito presumido de ICMS decorrente do sistema não
cumulativo do ICMS ou benefício fiscal concedido pelo Estado de Santa Catarina,
demandaria a interpretação de lei local, o que é vedado a esta Corte Superior pelo óbice da
Súmula 280 do STF.
Deve, pois, ser mantido o julgado ora agravado.
Documento eletrônico VDA53786702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:41
Código de Controle do Documento: e388aaa4-495e-47ab-a684-d2615dd4e5bb

Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53786702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:41
Código de Controle do Documento: e388aaa4-495e-47ab-a684-d2615dd4e5bb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.220.823 / SC
Número Registro: 2025/0238797-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50159070620234047200
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTACAO S/A
ADVOGADOS
: DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - SC019568
THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
JANAINA ALVES TEIXEIRA COSTA - SC036279
CAROLINE DA SILVA - SC047858
MARIANA VENDRAMIN CIFUENTES - SC057073
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTACAO S/A
ADVOGADOS : DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - SC019568
THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
JANAINA ALVES TEIXEIRA COSTA - SC036279
CAROLINE DA SILVA - SC047858
MARIANA VENDRAMIN CIFUENTES - SC057073
Documento eletrônico VDA55099718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:19
Código de Controle do Documento: fa790d0e-f9a7-426f-9792-2cad9bc8d587

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LEONARDO LEAO LAMB (Protestará por Juntada), pela parte: AGRAVADO:
FAZENDA NACIONAL.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:19
Código de Controle do Documento: fa790d0e-f9a7-426f-9792-2cad9bc8d587